Tribunal: CARF
Processo: 13888.903326/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903326/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.117 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
SOLUCAO SERV. TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÃO.
CSLL
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de CSLL foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula 80 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903326/2012-46
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903326/2012-46

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 024950685, emitido eletronicamente em 03/07/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 01331.28256.280911.1.3.03-7312.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL do ano-calendario 2010.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 46.081,54. No
despacho, foi reconhecido R$ 29.094,05.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que os
comprovantes enviados pelos tomadores de serviço atestam os créditos não confirmados pela
Receita Federal. Argumenta, também, que cabe à fonte pagadora que efetuou a retenção
comprovar os pagamentos
Em sessão de 12 de março de 2019 (e-fls. 205) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 221), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que o Acórdão recorrido indeferiu seu recurso por motivado pelo
oferecimento parcial das receitas à tributação, o que seria diferente da motivação do despacho
decisório. Afirma que o motivo constante no Acórdão (oferecimento à tributação) “não consta no
despacho decisório”.
E sobre a divergência entre os valores oferecidos à tributação na DIPJ e os
declrados pelas fontes pagadoras nas DIRFs, assim se pronunciou:
“Considerando que o crédito utilizado é saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2.010, e que as retenções são com base no pagamento dos serviços
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903326/2012-46

prestados conforme determina o artigo 30 da Lei n° 10.833/2003 c/c artigo 1o da IN
459/2004, e que o regime tributário adotado pelo interessado no ano calendário de
2.010 foi Lucro Real, sendo exigido para este regime a escrituração de competência
das receitas e não de caixa, na ficha 06 A, linha 5 da DIPJ foi informado a Receita de
Prestação de serviço auferida na competência do ano calendário de 2.010, no valor de
RS 12.193.090,89, porém na DIRF dos tomadores de serviço informaram os
rendimentos pagos no ano calendário de 2.010. no valor de R$ 14.956.485,57, que
inclui receitas já tributadas em anos anteriores, visto as retenções de CSLL incidir
sobre os pagamentos que pode ocorrer após os créditos oferecidos para tributação no
regime de competência.
Diante do exposto a motivação do despacho de que somente parte das receitas
da prestação de serviços sobre as quais incidiu a retenção foram oferecidas a
tributação na ficha 06 A da DIPJ, não procede, pois a tributação da Empresa é pelo
regime de competência e os rendimentos informados em DIRF pelos tomadores de
serviços é com base nos pagamentos, conforme determina o artigo 30 da Lei n°
10.833/003 c/c artigo 1o da IN 459/2004”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em que pese a recorrente não ter sido clara sobre o que pretende com o parágrafo
denominado II.1- PRELIMINAR, entendo que se trata de um pedido de decretação de nulidade
do Acórdão, pois alega a recorrente que a decisão da DRJ teria inovado nos seus fundamentos.
Ocorre que o fundamento utilizado pela DRJ não difere dos motivos para a
lavratura do despacho decisório.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903326/2012-46

No despacho de e-fls. 22 vemos um aviso no final do campo 3-
FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL de que “(p)ara
informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e emissão de
DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
E estas informações complementares constam nas e-fls. 23 à 25.
Na e-fls. 24 vemos que as retenções de CSLL não foram validadas pois a
“Receita correspondente não oferecida à tributação”.
E neste relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” vemos
ao final na e-fs. 24 um outro aviso que “Documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 13888.721674/2012-05, fls. 57 a 111, e podem ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo”.
Os julgadores deixam claro ter compreendido a motivação do despacho decisório:
“A motivação do despacho é outra. Só parte das receias da prestação de serviços
sobre as quais incidiu a retenção foram oferecidas à tributação na ficha 06 A da DIPJ:”
Portanto, não vislumbro mudança no critério jurídico para o indeferimento do
recurso, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
A obrigatoriedade de oferecimento à tributação dos rendimentos na apuração do
tributo refere-se à parcela da retenção que a recorrente informa na DCOMP para fins de
compensação.
No presente caso, vê-se que a recorrente auferiu R$ 14.768.429,89 (e-fls. 100) de
receitas passíveis de retenção sob o código 5952, gerando uma retenção no montante de R$
539.119,76, e destes apenas R$ 147.684,29 corresponde à CSLL retida.
Ocorre que a recorrente não utilizou a totalidade destes R$ 147.684,29 na
apuração do seu saldo negativo mas apenas R$ 112.709,49 (e-fls 34):

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.117 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903326/2012-46

Logo, deve ser oferecido à tributação um rendimento em montante que seja
possível apurar a CSLL igual ao valor retido (R$ 112.709,49), ou seja: R$11.270.949,00
(112.709,49 / 1%).
Na Ficha 06A da DIPJ (e-fls. 108) vemos que consta como Receita de Prestação
de Serviços - Mercado Interno o valor de R$ 12.193.090,89, o que é superior ao montante
exigido para suportar as retenções informadas em DCOMP.
Por óbvio, tais receitas informadas na DIPJ não são suficientes para validar a
totalidade das retenções informadas em DIRF (R$ 147.684,29) mas são plenamente suficientes
para validar o valor informado pela recorrente. A recorrente decidiu não aproveitar a totalidade
das retenções sofridas (R$ 147.684,29) mas apenas uma parte R$ 112.709,49, os quais estão
plenamente validados por rendimentos oferecidos à tributação, conforme acima fundamentado,
motivo pelo qual voto pelo deferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital